Tribunal: TCU
Processo: 044.244/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4252/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse dos beneficiários Andrea Afonso Borges, Francisco Borges Cavalcante e Pedro Antônio Borges Cavalcante: 1. Processo TC- Processo 044.244/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andrea Afonso Borges (XXX.761.806-XX); Antônia de Almeida Bueno (XXX.267.971-XX); Francisco Borges Cavalcante (XXX.629.661-XX); Maria Gêmea da Silva Meira (XXX.962.481-XX); Pedro Antônio Borges Cavalcante (XXX.629.681-XX); Thomaz da Silva Meira (XXX.937.361-XX); Yasmin da Silva Meira (XXX.937.461-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 1.7.1.1. verifique se a divisão da pensão instituída pelo servidor Sérgio Pereira da Silva observou as disposições contidas no art. 218 da Lei 8.112/1990, com a redação conferida pela Lei 13.135/2015; 1.7.1.2. promova as alterações cabíveis nas críticas automáticas do e-Pessoal, caso necessário.